Tribunal: TJMT
Processo: 1016229-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016229-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA SAMPAIO - CPF: 059.459.161-96 (PACIENTE), SAVIO CLEYTON SANTOS SOUZA - CPF: 059.941.801-06 (PACIENTE), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (IMPETRANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Preliminares suscitadas de ofício: supressão de instância e reiteração de pedidos. Tese de nulidade da abordagem policial não arguida nos autos originários. Impetração anterior em prol de um dos pacientes, igualmente discutindo a necessidade da custódia provisória. Mérito: prisão preventiva idônea e regularmente fundamentada. Descabimento das providências cautelares mais brandas. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de pacientes investigados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) analisar as circunstâncias da prisão em flagrante dos pacientes para constatar a presença de eventual ilegalidade decorrente da confissão informal de um dos investigados e das buscas domiciliares que se desencadearam a partir dela, com reflexos sobre os elementos indiciários colhidos a partir dessas diligências; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade da prisão em flagrante, tanto sob o viés de ilegalidade da confissão informal de um dos pacientes, em vista de alardeado desrespeito aos princípios constitucionais e à exigência do chamado “aviso de Miranda”, quanto sob o viés de que teria ocorrido,
in casu
, malfadada invasão de domicílio, porquanto tal matéria não restou previamente submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

4. Por sua vez, exclusivamente quanto a um dos pacientes, a tese de inidoneidade do decreto cautelar já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anteriormente impetrado, de forma que, à míngua de fatos novos justificadoras da reanálise da matéria, revela-se de rigor, no ponto, a extinção do
writ
sem análise do mérito.

5. No mais, tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevada quantidade e distinta variedade de entorpecentes apreendidos em posse dos pacientes [19 (dezenove) tabletes de cocaína; 18 (dezoito) pacotes de maconha; 08 (oito) tabletes de maconha; 01 (uma) porção de sementes da planta
Cannabis sativa L
.; e 18 (dezoito) comprimidos de
ecstasy
(MDMA)], somadas às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Não tendo sido a tese de nulidade da prisão em flagrante arguida perante o d. juízo
a quo
, com observância do contraditório e da ampla defesa, em sede de audiência de custódia ou por meio de posterior manifestação da i. defesa nos autos, tal arguição não comporta análise direta por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância; não constatadas, ademais, razões aptas a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem. 2. Revela-se incabível a mera reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, desacompanhada de fatos novos, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 3.
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso
.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016229-64.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

Dr.
GUTENBERG CHAVES CEZARIO

Dr. HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE(S):

FABIANO DA SILVA SAMPAIO

SÁVIO CLEYTON SANTOS SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante dos pacientes
e, na sequência,
convertê-la em prisão preventiva
, nos autos do APFD n. 1002411-06.2025.8.11.0013, à conta da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos em
flagrante delito
em
09/05/2025
. Apresentados à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, sustentam os d. causídicos a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de
nulidade da prisão em flagrante dos pacientes
, bem como
das provas a partir dela obtidas
, tanto sob o viés da
nulidade da confissão informal de FABIANO
, por falta do “aviso de Miranda”, quanto a pretexto de
ausência de fundada razão para as buscas domiciliares
, que teriam sido realizadas sem mandado judicial e sem autorização válida do morador, de forma a configurar
invasão de domicílio
.

Adicionalmente, defendem a
inexistência dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, a qual teria sido ainda imposta
à míngua de fundamentação adequada
, sendo suficientes e mais adequadas ao caso, se necessárias, as
providências acautelatórias menos gravosas
, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Nesse desiderato, almejam os d. impetrantes a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade provisória
aos pacientes, com o
sobrestamento dos autos
na instância singela até o julgamento deste
writ
.
No
mérito
, requerem a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem, a fim de que seja declarada a
nulidade

do depoimento informal
atribuído a
FABIANO
, bem como das buscas domiciliares e de todas as provas colhidas, com o “
trancamento da ação penal
” e, subsidiariamente, a concessão de
liberdade provisória
aos pacientes, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.

A petição inicial veio acompanhada
dos documentos de ID 287808885 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
287992380
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 289993382.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 292412364).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (1a
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontados os argumentos vertidos na exordial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, aparentemente, a tese de
nulidade da prisão em flagrante dos pacientes
, com a consequente
nulidade dos elementos indiciários dela decorrentes
, tanto em razão da alardeada
ilegalidade da confissão informal de FABIANO
, quanto à conta de suposta
invasão de domicílio
,
não foi previamente submetida à apreciação da d. autoridade judiciária
em sede de audiência de custódia, tampouco por meio de manifestação posterior da i. Defesa nos autos;
circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame direto de tal tese por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação da tese de
nulidade da prisão
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito dos pacientes ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
.

Isso porque, como é cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

A seu turno, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
[...]
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
” (HC n. 870.631/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela que, aparentemente, a abordagem policial vergastada se deu em contexto de
diligências investigativas
destinadas a apurar a procedência de
denúncia anônima
conforme a qual, na Rua Ceará, em uma casa situada na esquina com a rodovia BR-174B, estaria ocorrendo a chegada de
grande quantidade de entorpecentes
, tanto que haveria um homem de motocicleta, vestindo camisa escura e calça
jeans
, fazendo a segurança do imóvel.

Ao se deslocarem ao local para averiguar a veracidade das informações, os policiais militares
Jonathan Correa
e
Marcos Venício dos Santos
visualizaram um indivíduo com as características repassadas, logo identificado como
FABIANO
, que, ao ser abordado pelos agentes públicos,
relatou que havia entorpecentes no imóvel
, e que eles
pertenceriam a seu irmão
[
SÁVIO
].

Em sequência,
FABIANO franqueou a entrada no imóvel aos policiais
e, ao acompanhá-los, uma vez descoberta
expressiva quantidade de entorpecentes
, reiterou que todos pertenceriam a
SÁVIO
, indicando ainda o endereço onde os policiais conseguiriam localizá-lo — tanto que, ao se deslocarem até o local, os servidores da segurança pública lograram êxito em
encontrá-lo e prendê-lo em flagrante delito
(cabendo sublinhar, nesse ponto, que
SÁVIO
, aos policiais, assumiu a propriedade das drogas, isentando
FABIANO
de qualquer envolvimento com o delito).

Por excessivo apego a clareza, transcrevo o excerto do depoimento prestado pelo Ten.
Jonathan Correa
,
in verbis
:

“[...] QUE durante a Operação Fronteira Segura, operação esta com o objetivo de coibir atividades criminosas no município de Pontes e Lacerda, as guarnições da Força Tática Fronteira, GEFRON, ROTAM e RAIO estavam em rondas. QUE, durante o patrulhamento, foi recebida
denúncia anônima informando que na Rua Ceará, em uma casa situada na esquina com a BR-174B, estaria ocorrendo a chegada de grande quantidade de entorpecentes
. QUE, segundo a denúncia,
no local haveria um homem de motocicleta, vestindo camisa escura e calça jeans, fazendo a segurança da residência
. QUE, diante das informações, as guarnições deslocaram-se de imediato ao endereço informado e
visualizaram um indivíduo com as características repassadas
. QUE
foi realizada a abordagem policial do suspeito, identificado como FABIANO, o qual, de forma espontânea, relatou que os entorpecentes pertenciam a seu irmão, identificado como SÁVIO CLEYTON SANTOS SOUZA
. QUE, ao ser questionado se residia no local, FABIANO informou que a residência pertenceu a seu pai, já falecido, e que
estava no local a pedido de seu irmão
, apenas para buscar roupas. QUE, novamente questionado sobre os entorpecentes,
FABIANO reafirmou que todo material ilícito que porventura fosse encontrado no interior da residência seria de propriedade de seu irmão
. QUE, diante das declarações,
foi solicitada autorização para entrada na residência, a qual foi concedida por FABIANO, que mais uma vez enfatizou que os entorpecentes pertenciam a seu irmão
. QUE,
após adentrarem o imóvel, com FABIANO acompanhando a equipe, foi localizada dentro de um cômodo, em uma caixa de papelão, a seguinte quantidade de substâncias análogas a entorpecentes: 08 tabletes de substância análoga à maconha, 19 porções de substância análoga a cloridrato de cocaína, 18 tabletes de substância análoga a skank e 18 comprimidos (balas) de substância análoga a ecstasy
. QUE, ao visualizar o material,
FABIANO demonstrou surpresa com a quantidade encontrada, reiterando que não sabia do volume exato e que todo o entorpecente era de responsabilidade de seu irmão
. QUE, em seguida,
FABIANO informou o possível paradeiro de SÁVIO para que as guarnições pudessem localizá-lo e proceder com sua prisão. QUE uma das guarnições deslocou-se ao endereço indicado, logrando êxito em localizar SÁVIO CLEYTON SANTOS SOUZA, o qual, ao ser abordado e indagado, assumiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido e afirmou que seu irmão FABIANO não possuía qualquer relação com os ilícitos
”.

(ID 193467241 – autos n. 1002411-06.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Diante desse cenário fático, a despeito do inconformismo dos impetrantes, estou convencido de que subsistem nos autos
suficientes indícios
da situação de flagrância decorrente do
caráter permanente
do crime de tráfico de drogas, bem como
fundadas suspeitas
a legitimar a atuação policial;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
.

Afinal de contas, tem-se que os policiais militares, que apuravam a procedência de denúncia anônima, abordaram o paciente e, ouvindo-o em contexto de
investigações preliminares
,
receberam espontaneamente
de
FABIANO confissão informal
e
autorização para ingresso na residência
— autorização essa
confirmada
por
FABIANO
em seu interrogatório perante a d. autoridade policial (ID 193467246 – autos n. 1002411-06.2025.8.11.0013); pelo que
não há falar em manifesta ilegalidade da confissão
, já que dispensados os policiais da obrigatoriedade de cientificarem o paciente de seu direito de permanecer em silêncio, nos termos do pacífico entendimento do c. STJ,
tampouco em invasão de domicílio
, uma vez
autorizada
a entrada dos policiais na residência, conforme interrogatório extrajudicial do próprio
FABIANO
.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão
—,
não há como concluir de plano pela nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face dos increpados se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
, especialmente quando se trata de
matéria sequer submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Outrossim, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar dos pacientes — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em
nulidade
da segregação a que se encontram submetidos com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Nesse cenário, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta eg. Corte de Justiça mediante a concessão de ofício da ordem,
exclusivamente
quanto à tese de
nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes,
JULGO EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (2a
PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Demais disso, constato ser imperiosa a
extinção do
writ
sem análise do mérito também
no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício

em relação ao paciente FABIANO
, porquanto a pretensão de vê-lo restituído de sua liberdade mediante a revogação da segregação cautelar já foi objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico
e com esteio no mesmo substrato fático,

fora impetrado em prol de

FABIANO DA SILVA SAMPAIO
, pelo d. advogado Dr.
Amir Osvando Franco
(OAB-MT n. 18616-O) - igualmente com procuração, o
Habeas Corpus
n. 1014919-23.2025.8.11.0000, já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e variedade de entorpecente apreendido em posse do paciente e de seu irmão [19 (dezenove) tabletes de cocaína; 18 (dezoito) pacotes de maconha; 08 (oito) tabletes de maconha; 01 (uma) porção de sementes da planta Cannabis sativa L.; e 18 (dezoito) comprimidos de ecstasy (MDMA)], somada às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva; elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida
. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso
”.

—

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT”.
— Destaquei.

Ao que se vê,
esta c. Terceira Câmara Criminal, no bojo dos autos supramencionados, já
ratificou a medida segregatícia imposta a FABIANO
, em desfavor do qual foram reunidos
suficientes indícios de autoria
, restando, ademais, sobejamente demonstrado o
periculum libertatis.
Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelos d. impetrantes, portanto, a ocorrência de
fatos novos

capazes de viabilizar a revisitação do entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1014919-23.2025.8.11.0000, estou convencido da impossibilidade de se apreciar novamente a argumentação destinada a
desconstituir os fundamentos da prisão preventiva de FABIANO
.

Por essas razões,
exclusivamente
quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício do paciente FABIANO DA SILVA SAMPARIO
,

JULGO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO O
HABEAS CORPUS
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FABIANO DA SILVA SAMPAIO
e
SÁVIO CLEYTON SANTOS SOUZA
foram
presos em flagrante delito
em
09/05
/2025
, pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se dos autos que, no dia 09 de maio de 2025, por volta das 17h10min, em meio a diligências conduzidas no bojo da Operação “Fronteira Segura”, em Pontes e Lacerda/MT, uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia acerca da chegada de drogas em uma casa na Rua Ceará.

Segundo a denúncia, um homem em uma motocicleta, vestindo camisa escura e calça
jeans
, estaria fazendo a segurança do local.

As equipes policiais se deslocaram imediatamente até o endereço informado e localizaram um indivíduo com as características descritas, identificado como
FABIANO
. Durante a abordagem, este afirmou que os entorpecentes pertenciam ao seu irmão
SÁVIO
, e aduziu que estaria na casa apenas para buscar roupas, a pedido deste último.

Com autorização, os policiais entraram na residência e encontraram maconha, cocaína,
skunk
e
ecstasy
. Em sequência,
SÁVIO
foi localizado no endereço informado por
FABIANO
e confessou ser o dono das drogas, isentando o irmão. Ao fim, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

No momento, os fatos se encontram sob apuração nos autos do IP n. 1002980-07.2025.8.11.0013, no bojo do qual o i. Ministério Público recentemente se manifestou de maneira favorável ao pedido de
dilação de prazo
formulado pela d. autoridade policial, em vista da necessidade de conclusão de diligências, sobretudo pelas informações provenientes dos aparelhos celulares apreendidos com os flagranteados.

Por sua vez, quanto à segregação de
FABIANO
e
SÁVIO
, colhe-se dos autos que, realizada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o claustro foi homologado e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
,
exclusivamente
quanto à
idoneidade da prisão preventiva imposta a SÁVIO
, nos termos expostos alhures.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.145807; do depoimento dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.214097; e do auto de constatação preliminar de entorpecente, posteriormente ratificado pelo Laudo Pericial n. 532.3.10.8999.2025.025338-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
19 (dezenove) tabletes de cocaína
, com massa total de
20,720 kg
(vinte quilos, setecentos e vinte gramas); de
18 (dezoito) pacotes de maconha
, pesando ao todo
9,690 kg
(nove quilos, seiscentos e noventa gramas); de
08 (oito) tabletes de maconha
, com massa total de
8,145 kg
(oito quilos, cento e quarenta e cinco gramas); de 01 (uma) porção de
sementes da planta
Cannabis sativa L
.
, com massa de
9,39 g
(nove gramas e trinta e nove centigramas); e de 18 (dezoito) comprimidos de
ecstasy
(MDMA), com massa de
8,17 g
(oito gramas e dezessete centigramas).

Por maior clareza, transcrevo excerto do depoimento do policial militar
Jonathan Correia
, ratificado pelo relato de seu colega
Marcos Venício dos Santos
, e referente à narrativa contida no Boletim de Ocorrência n. 2025.145807,
in verbis
:

“[...]
QUE durante a Operação Fronteira Segura, operação esta com o objetivo de coibir atividades criminosas no município de Pontes e Lacerda, as guarnições da Força Tática Fronteira, GEFRON, ROTAM e RAIO estavam em rondas. QUE,
durante o patrulhamento, foi recebida denúncia anônima informando que na Rua Ceará, em uma casa situada na esquina com a BR-174B, estaria ocorrendo a chegada de grande quantidade de entorpecentes
. QUE, segundo a denúncia,
no local haveria um homem de motocicleta, vestindo camisa escura e calça jeans, fazendo a segurança da residência
. QUE, diante das informações, as guarnições deslocaram-se de imediato ao endereço informado e
visualizaram um indivíduo com as características repassadas
. QUE
foi realizada a abordagem policial do suspeito, identificado como FABIANO, o qual, de forma espontânea, relatou que os entorpecentes pertenciam a seu irmão, identificado como SÁVIO CLEYTON SANTOS SOUZA
. QUE, ao ser questionado se residia no local,
FABIANO informou que a residência pertenceu a seu pai, já falecido, e que estava no local a pedido de seu irmão, apenas para buscar roupas
. QUE, novamente questionado sobre os entorpecentes,
FABIANO reafirmou que todo material ilícito que porventura fosse encontrado no interior da residência seria de propriedade de seu irmão
. QUE, diante das declarações,
foi solicitada autorização para entrada na residência, a qual foi concedida por FABIANO, que mais uma vez enfatizou que os entorpecentes pertenciam a seu irmão
. QUE, após adentrarem o imóvel, com FABIANO acompanhando a equipe,
foi localizada dentro de um cômodo, em uma caixa de papelão, a seguinte quantidade de substâncias análogas a entorpecentes: 08 tabletes de substância análoga à maconha, 19 porções de substância análoga a cloridrato de cocaína, 18 tabletes de substância análoga a skank e 18 comprimidos (balas) de substância análoga a ecstasy
. QUE, ao visualizar o material,
FABIANO demonstrou surpresa com a quantidade encontrada, reiterando que não sabia do volume exato e que todo o entorpecente era de responsabilidade de seu irmão
. QUE, em seguida,
FABIANO informou o possível paradeiro de SÁVIO para que as guarnições pudessem localizá-lo e proceder com sua prisão
. QUE uma das guarnições deslocou-se ao endereço indicado,
logrando êxito em localizar SÁVIO CLEYTON SANTOS SOUZA, o qual, ao ser abordado e indagado, assumiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido e afirmou que seu irmão FABIANO não possuía qualquer relação com os ilícitos
”.

(ID 196820160 – autos n. 1002980-07.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, consoante a narrativa dos policiais, eles se deslocaram até o local indicado pela denúncia anônima no intento de melhor apurar o caso, oportunidade em que encontraram
FABIANO
, cujas características eram compatíveis com aquelas fornecidas como sendo do sujeito responsável pela guarda dos entorpecentes, e o abordaram.

Conforme os policiais,
FABIANO
então imediatamente confirmou a existência de entorpecentes no interior do imóvel, atribuindo-os a seu irmão
SÁVIO
, bem como autorizou o ingresso dos agentes no imóvel. Uma vez no local, realizou-se a apreensão do material ilícito, e, fornecida por
FABIANO
informação acerca do paradeiro de seu irmão, os policiais se deslocaram até o local indicado, onde lograram êxito também na detenção de
SÁVIO
, que assumiu a propriedade das drogas, isentando
FABIANO
do crime.

Lado outro, ao serem interrogados formalmente na Delegacia, os irmãos apresentaram
narrativas incongruentes
com aquelas fornecidas pelos policiais. À d. autoridade policial,
FABIANO
negou
qualquer conhecimento acerca do entorpecente apreendido, mas
confirmou
ter autorizado o ingresso dos agentes públicos no imóvel. Por sua vez,
SÁVIO
negou igualmente a propriedade das drogas
, aduzindo desconhecer sua procedência, mas imputando-a ao indivíduo de nome
João Paulo
(sem indicação de sobrenome ou telefone para contato), em nome de quem teriam sido entregues as caixas em sua residência, por volta de 10 (dez) dias antes da prisão em flagrante (ID 196820169).

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, uma vez
que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto os d. impetrantes se insurjam contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
SÁVIO
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que
não se admite na via processual eleita
(
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, dada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Os autos revelam que
a prisão decorreu de abordagem realizada após denúncia anônima, corroborada por vigilância e constatação fática
. No interior da residência vinculada aos conduzidos,
foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes
, entre elas:

· 19 tabletes de cocaína

· 18 unidades/blas/comprimidos de ecstasy

· 08 tabletes de maconha

· 18 tabletes de Skank

· 01 saco ziplock pequeno cheio de sementes de maconha

As substâncias foram objeto de laudo de constatação preliminar, devidamente acostado aos autos, o qual confirma a natureza ilícita dos materiais apreendidos.
A variedade e quantidade significativa das drogas demonstram não se tratar de mero usuário ou de tráfico ocasional, mas sim de atividade organizada e voltada à mercancia em escala expressiva, com potencial lesivo elevado à saúde pública e ao ordenamento social
.

[...] Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP:
há prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da periculosidade revelada pelo modus operandi e expressivo volume de drogas armazenadas
.
A custódia é necessária, ainda, para resguardar a credibilidade da aplicação da lei penal, em contexto de enfrentamento ao tráfico de drogas, especialmente em município de fronteira
.

A alegação da Defesa de Sávio, no sentido de que este desconhecia o conteúdo das caixas, mostra-se
isolada e frontalmente contraditada pelos elementos dos autos
, especialmente pelo próprio teor do APF e dos depoimentos policiais.

Assim,
a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva, diante da presença dos pressupostos e fundamentos legais, não se revelando suficiente, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas
”.

(Decisão de ID 193478256 – autos n. 1002411-06.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou o posicionamento no sentido de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
FABIANO
e
SÁVIO
foram
presos em flagrante delito
em razão da apreensão de um total de
19 (dezenove) tabletes de cocaína
, com massa de
20,720 kg
(vinte quilos, setecentos e vinte gramas); de
18 (dezoito) pacotes de maconha
, com massa de
9,690 kg
(nove quilos, seiscentos e noventa gramas); de
08 (oito) tabletes de maconha
, com massa de
8,145 kg
(oito quilos, cento e quarenta e cinco gramas); de 01 (uma) porção de
sementes da planta
Cannabis sativa L
.
, com massa de
9,39 g
(nove gramas e trinta e nove centigramas); e de 18 (dezoito) comprimidos de
ecstasy
(MDMA), com massa de
8,17 g
(oito gramas e dezessete centigramas); localizados no interior de imóvel de residência de
SÁVIO
e que estaria, em tese, sendo vigiado por seu irmão
FABIANO
, tratando-se ainda de abordagem em que se
corroboraram
, a princípio, os indícios repassados aos policiais militares por meio de denúncia apócrifa;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Por conseguinte, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
— a indicar aparente
habitualidade delitiva
, considerado o teor da
denúncia apócrifa
e o fato de que a expressividade da apreensão, tanto em termos de
quantidade
quanto de
variedade
de drogas,
não permite concluir,
a priori,
se tratar de traficantes ocasionais
— conduzem à constatação da
periculosidade social
de
SÁVIO
, razão pela qual entendo que agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
FABIANO DA SILVA SAMPAIO
e
SÁVIO CLEYTON SANTOS SOUZA
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o
encarceramento provisório decretado em face de ambos nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025